Tribunal: STF
Processo: RE 113111
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental.
2. Agravo regimental: alegação improcedente de
incompetência do Relator para a decisão do recurso extraordinário:
redistribuição, por sucessão, decorrente da posse do em. Ministro
Celso de Mello, então relator, na Presidência da Corte: caso em que
não se configura a hipótese de vinculação prevista no art. 75 do
RISTF ("O Ministro eleito Presidente continuará como Relator ou
Revisor do processo em que tiver lançado o relatório ou aposto o seu
 visto").